Tribunal: TJDFT
Processo: 0715632-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715632-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S.A. RECORRIDO: EDERSON PEREIRA DA SILVA DECISÃO Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos recursos especiais, em que se discute as hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC (Tema 929), o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento da respectiva Corte Superior, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1040 do CPC. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034